Tribunal: TJES
Processo: 0000452-32.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000452-32.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS SODRE JUNIOR e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, sem, contudo, fixar honorários advocatícios em favor da advogada dativa, que apresentou as razões do apelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão embargado quanto à fixação de honorários advocatícios em favor da advogada dativa que atuou na apresentação das razões recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais (art. 619 do CPP).

4. A advogada dativa nomeada faz
jus
à fixação de honorários advocatícios pela sua atuação, nos termos do art. 85, §2º e §8º, do CPC, aplicado por analogia ao processo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração provido.

Teses de julgamento:

1. Omissão configurada quanto à fixação de honorários advocatícios ao advogado dativo em sede recursal.

2. O magistrado pode, em processos criminais, aplicar analogicamente o art. 85 do CPC para fixar honorários advocatícios com base em critérios de equidade.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 133; CPP, arts. 619 e 620; CPC, art. 85,
§2º e §8º
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0000452-32.2024.8.08.0014

EMBARGANTE: MATEUS SODRE JUNIOR

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por MATEUS SODRE JUNIOR,

em face do v. acórdão de ID 18269306 que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa em face do
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
.

A advogada dativa que atuou na defesa do embargante pleiteia, em resumo, “
que sejam ARBITRADOS os honorários advocatícios dativos
” (ID 18291368).

Pois bem. Como dito, a embargante pugna a reforma do v. acórdão, ante a ausência de fixação de honorários advocatícios pela atuação de sua advogada dativa.

De rigor, razão assiste ao requerimento invocado pela embargante, uma vez que, de fato, o v. acórdão combatido restou omisso quanto à fixação de honorários advocatícios.

Neste ponto, ressalta-se que não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (Constituição Federal, art. 133).

Quanto à fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no art. 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Sopesando tais requisitos, fixa-se, pela atuação neste grau de jurisdição, o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), a título de honorários advocatícios, à Dr.ª Simone Martins Teixeira, OAB/ES 18.805, nomeada para assumir a defesa do réu no ID 16431798.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para fixar honorários advocatícios à advogada dativa em razão de sua atuação neste grau recursal, no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para acolher os embargos de declaração.